Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602463-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
05/05/2023
Número: 0602463-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, PAULO CÉSAR COSTYCHA, ELEIÇÃO 2022,
Partido da Causa Operária, PCO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CESAR COSTYCHA (INTERESSADO)
MARINA DIAS SOARES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO CESAR COSTYCHA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARINA DIAS SOARES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581371
05/05/2023
14:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43581371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.935

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602463-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CESAR COSTYCHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARINA DIAS SOARES - OAB/PE45939
INTERESSADO: PAULO CESAR COSTYCHA
ADVOGADO: MARINA DIAS SOARES - OAB/PE45939
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de
2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que
não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um curto período pode ser ressalvado
caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/05/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43581371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Paulo César Costycha, candidato a Deputado
Estadual, nas eleições do ano de 2022.
Apresentada prestação de contas parcial em 12/9/2022 e, findo o prazo para apresentação de contas finais
(ID 43365755), o prestador foi intimado para prestá-las, sob pena de serem julgadas não prestadas
(43395748).
O candidato apresentou, então, as contas finais em 16/11/2022, após o prazo de 03 dias de intimação. (ID
43412837).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela remessa dos autos ao Setor Técnico para análise das contas,
tendo em vista que a intempestividade é mera irregularidade formal (ID 43422911).
Publicado o edital para impugnação das contas, não houve manifestação (ID ́s 43453886).
Em sede de parecer conclusivo, o Setor Técnico apontou as seguintes irregularidades: a) a prestação
de contas final apresentada intempestivamente; b) inobservância do prazo para abertura de conta
bancária destinada ao recebimento de doações para campanha. Manifestou-se, desse modo, pela
aprovação das contas com ressalvas. (ID 43526994).
Intimado acerca das irregularidades apresentadas no parecer técnico conclusivo, o prestador alegou que os
atos foram devidamente realizados, apesar da inobservância aos prazos estabelecidos pela legislação
eleitoral. Pugnou, desse modo, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43540316).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID
43540052).
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43581371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução
TSE n. 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo apontou que as contas foram apresentadas intempestivamente, bem como
houve atraso da abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações (ID 43526994).

b.1) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput e § 1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de

Num. 43581371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
[...]
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )
[...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-
ão os seguintes procedimentos:
[...]
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
[...]

No caso dos autos, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas final foi entregue pelo candidato
em 16/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização das eleições.
Diante deste fato, o prestador foi intimado para suprir a omissão, tendo apresentado as contas após o
exaurimento do prazo de intimação de 3 (três) dias, na forma do artigo 49, §5º, inciso IV, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
A legislação eleitoral determina que as contas devem ser julgadas como não prestadas, quando o prestador é
intimado na forma do artigo 49, §5º, inciso IV, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e permanece omisso:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):
[...]
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o órgão
partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas;
[...]

Na hipótese, em que pese o prestador tenha, de fato, apresentado as contas finais após o prazo de 3 (três)
dias da intimação, o fez antes da emissão do parecer conclusivo e antes do avanço para a fase processual

Num. 43581371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
seguinte, de modo que não tumultuou a marcha do processo, tampouco prejudicou a análise e a fiscalização
das contas.
Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a apresentação
intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que não compromete a
regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da movimentação financeira. Veja-
se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das contas. Sendo
possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des.
Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo para abertura de conta bancária específica, para candidata ou candidato, está previsto no artigo 8º, §
1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou
por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Num. 43581371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que o prestador procedeu à abertura da conta
bancária destinada ao recebimento doações de campanha em 26/8/2022, ou seja, 11 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, configurando atraso de 1 dia. Veja-se:

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista que não comprometeu a
fiscalização e a efetiva análise das contas.
A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no julgamento das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Paulo
César Costycha, candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43581371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/05/2023 14:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514262391100000042544235
Número do documento: 23050514262391100000042544235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/05/2023 15:44:20
RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602463-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
ELEICAO 2022 PAULO CESAR COSTYCHA DEPUTADO ESTADUAL, PAULO CESAR
COSTYCHA - Advogado dos INTERESSADOS: MARINA DIAS SOARES - PE45939.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.